Tribunal: TJSP
Processo: 2204164-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204164-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
NYASSA CARDOSO BARBOSA e JOSÉ BARBOSA, é agravado SUL AMERICA
CIA DE SEGURO SAUDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204164-92.2020.8.26.0000 -Voto no 18236
2
Agravo de Instrumento no 2204164-92.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível do Foro Regional de
Pinheiros)
Agravante: Nyassa Cardoso Barbosa e outro.
Agravado: Sul América Cia de Seguro Saúde.
Voto no 18.236
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. Insurgência contra decisão que indeferiu a
tutela de urgência. Alegação de reajuste abusivo. Ausência
dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso
(Art. 300 do CPC). Oportuno aguardar-se a instrução
processual, submetendo o debate ao crivo do contraditório.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível do Foro Regional de
Pinheiros, Comarca de São Paulo, copiada a fls. 50/51, que indeferiu a
tutela de urgência.
Insurgem-se os agravantes, postulando a reforma da
decisão diante da ilegalidade dos reajustes anuais aplicados desde 2009.
Postulam, assim, “a imediata substituição dos reajustes aplicados ao
contrato dentre os anos de 2009 até o ano 2020, determinando o
recálculo no valor da mensalidade em acordo com a aplicação dos
índices anualmente autorizados pela ANS para os planos individuais e
familiares”.
Tutela antecipada indeferida (fls. 53/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204164-92.2020.8.26.0000 -Voto no 18236
3
Contraminuta a fls. 58/70.
É o relatório.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil, a concessão da tutela antecipada exige a presença de elementos
que demonstrem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo e a ausência de perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.
Em sede de cognição sumária, cabível, apenas, a
análise dos requisitos da tutela de urgência, evitando-se antecipar o
julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo
legal, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e com a
produção das provas eventualmente necessárias.
No caso examinado não há falar em probabilidade
do direito, uma vez que o plano de saúde coletivo não tem seu prêmio
vinculado aos índices editados pela Agência Nacional de Saúde,
admitindo aumentos das prestações pecuniárias em virtude da
sinistralidade verificada no universo de beneficiários/segurados, em
contratos de seguro coletivo.
Além disso, os autores, ora agravantes, não juntaram
cópia do contrato de plano de saúde firmado entre as partes e a petição
de agravo e a inicial da ação não evidenciam, de plano, a abusividade do
reajuste.
Logo, não vislumbro, por ora, a probabilidade do
direito dos agravantes, a amparar a concessão da tutela antecipada, a teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204164-92.2020.8.26.0000 -Voto no 18236
4
do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR